Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-38.2020.8.11.0039
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001251-38.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS VINICIUS SANTOS VECH - CPF: 061.170.561-33 (APELADO), WERICO TIMM TORQUATO - CPF: 845.880.391-72 (ASSISTENTE), ALDO JOSE BARBOSA DOURADO - CPF: 004.225.901-00 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 503.268.131-87 (VÍTIMA), JOAO NERES SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 005.069.851-64 (ASSISTENTE), BEATRIZ DA SILVA DO ROSÁRIO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença que absolveu o denunciado
Marcos Vinicius Santos Vech
,
do delito imputado na denúncia, art. 180, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim, condenar o apelado, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 180, caput, do Código Penal
. (Id.
232604661
)

Em contrarrazões a defesa pugna pelo improvimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. (I
d. 232604665)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso. (
Id.

235626199)

É o relatório.

A douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 20 de outubro de 2018 por volta das 16h:00min., na via pública Avenida Sao Paulo neste município de São Jose dos Quatro Marcos, o denunciado
MARCOS VINICIUS SANTOS VECH
ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, recebeu, adquiriu e transportou [intermédio de terceiros], em proveito próprio, veículo que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 FAN, Cor Vermelha, ano 2005, Placa JZX – 3785/MT, objeto de furto, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2018.320465 (fls. 35/36 do IP), vitimando Marcos Antônio da Silva.

Extrai do caderno informativo que, na data de 13/10/2018 a vítima MARCOS ANTONIO DA SILVA compareceu na unidade militar relatando que seu veículo uma motocicleta Honda CG 150 Titan, cor vermelha, placa OAX – 7072 havia sido furtado, (f. 35 do IP).

Vislumbra-se das informações preliminares que na data de 20/10/2018 a polícia militar desta urbe recebeu ligação via 190 de que três indivíduos estavam rumando a este município de São Jose dos Quatro Marcos, em posse de motocicletas, sendo uma delas produto de furto/roubo.

De imediato, a equipe de patrulheiros se organizaram para o cerco policial, logrando exito na abordagem dos indivíduos no inicio da Avenida Sao Paulo. Evola- se do caderno probatório que, durante a checagem das motonetas o denunciado
MARCOS VINICIUS
alegou que a motocicleta Honda CG 150 Titan, cor vermelha, placa OAX – 7072 era de sua propriedade.

Narra o declarante que resolveu ir ate o sitio de seu parente junto com sua namorada para deixar a motoneta com seu tio, e convidou seu colega JOAO NERES a ir junto, por este nao ter meio de locomoção entregou a motocicleta para ele conduzir, contudo não o informou sobre a procedência do veículo.

A materialidade dos delitos e os indícios de autoria delitiva estão consubstanciados pelos, Auto de Prisão em Flagrante (f. 02 do IP), Termo de Depoimento dos Militares (f. 03-05 do IP), Boletim de Ocorrência, (f. 35 e 37/38 do IP), Termo de Declaração da Vítima, (f. 42 do IP), Interrogatório/Extrajudicial dos Denunciado (f. 13/14 do IP), Termo de Declaração das Testemunhas, (f. 08 e 23/24 do IP). [...]”

Inicialmente, como asseverado,
o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim, condenar o apelado, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 180, caput, do Código Penal
.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque,
a condenação de um acusado somente pode ser admitida se houver prova cabal validamente constituída da materialidade, autoria e tipicidade, sob a égide do contraditório, o que não se demonstrou no caso concreto.

No caso, embora comprovada a materialidade delitiva por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos, termo de exibição e apreensão, não há comprovação de forma induvidosa da prática do delito pelo réu.

A vítima Marcos Antônio da Silva em juízo declarou os seguintes fatos delituosos:

“[...] Eu tinha é que agora não tenho mais a minha sogra, ela faleceu, eu tinha uma rotina de todos os domingos eu juntava com a família, a esposa, os filhos, ainda não tinha o carro então eu fazia a condução de cada um aos domingos pela manhã e a gente ficava ali almoço [...] salvo engano foi domingo o acontecido, eu estava de boa, a gente almoça e vai dormir, vai ver tv, vai ver né as programações, e ao final da tarde quando a gente vê que está na hora de ir embora eu pego a moto novamente e começo a fazer as baldeações, 3 a 4 viagens e neste dia eu fui surpreendido, eu abri o portão a moto fica para o lado de fora, onde eu já tinha o costume de deixar toda vez [...] e me deparei com a ausência da moto, eu fiquei preocupado, cadê a moto? Cadê a moto? Nenhuma testemunha, ninguém viu, ninguém sabia de nada, automaticamente eu corri até ali na delegacia mais próxima. [...]”

A testemunha João Neres, em juízo alegou que,
verbis:

“[...]No momento eu trabalho na usina né, aí eu estava na usina, ele me ligou por volta das duas horas que ele tinha comprado uma moto e essa moto era para levar para um sítio aqui, o tio dele morava em um assentamento para carregar água essas coisas via transporte, aí eu falei estou no serviço, aí ele falou não quando você chegar você me ajuda a levar lá, ai eu perguntei para ele sobre a moto, ele falou eu comprei a moto, aí tinha um documento lá, perguntei se tinha documento lá, ele me mostrou o documento tudo certinho. [...]”

Já a testemunha Ítalo José alegou que,
verbis:

“[...]Nós deparamos com os dois suspeitos ao lado da moto, parada já, cada um com capacete na mão, no momento que eles avistaram a viatura cada um foi para um lado, não me recordo o nome deles no momento, um seguiu a rua lateral e o outro desceu a Manaíra sentido contrário da viatura, eu fiz a manobra e voltei atrás do rapaz que foi ao contrário da viatura, pegamos ele, e fomos na moto e o rapaz já estava voltando na moto de novo, o outro rapaz, aí no momento abordamos ele também, checamos a moto, eles falaram que estavam com a moto, e o rapaz o segundo abordado já tinha jogado a chave e ele falou não joguei a chave ali, fomos lá pegamos a chave, checamos a moto, e deu queixa de roubo. [...] segundo eles haviam emprestado, não falaram, se falaram não me recordo quem, no caso ele achou que a gente não ia voltar, porque a gente foi atras do outro suspeito, ele achou que a gente ia demorar, no caso ele achou que ia da tempo dele pegar a moto, no meu entender né, no meu ponto de vista. Não senhor. [...]”

O policial militar Aldo José Barbosa Dourado não se recordou dos fatos.

Já a testemunha policial militar Werico Torquato em juízo afirmou que,
verbis:

“[...]Aconteceu em Mirassol, a aqui estava eu e o sargento Dourado trabalhando nesse dia, quando cantou essa ocorrência a gente foi para MT, para rodovia MT e fiamos fazendo barreira na rodovia, porem tinha mais duas guarnições sendo as duas em Mirassol que estavam na ocorrência também, e a guarnição da forca tática de Cáceres, quem fez a abordagem neles na entrada da cidade, foi a guarnição de Mirassol juntamente com o pessoal da forca tática, então eu e o Dourado praticamente não participamos dessa ocorrência. [...]”

A informante Beatriz alegou que na época dos fatos não perguntou ao réu sobre a moto, somente do documento e ele afirmou que teria batido na máquina, não se recordando com certeza. Posteriormente, alegou que o réu teria afirmado que a moto estava escorada no muro da casa, a bastante tempo.

O acusado em juízo exerceu o direito ao silêncio, contudo, em fase investigativa alegou que:
“Em relação ao veículo motocicleta Honda titan 125 fan vermelha placa JZX-3785 a mesma estava encostada no muro de sua casa desde a data de 17/10/2018 (quarta-feira); que ao perceber que não havia aparecido ninguém para buscar a referida moto, o interrogando decidiu recolher a moto para dentro, aí se aparecesse o dono...”; Que hoje resolveu ir até o sítio de seu tio Marciano Gonçalves que reside no assentamento Chico Mendes e convidou seu colega João Neres para ir junto, que sua namorada Beatriz resolveu ir junto para o sítio de seu tio, sendo assim não tinha como levar seu colega João Neres em sua garupa; que pelo fato de seu colega João Neres não ter meio de locomoção, o interrogando ofereceu a moto que estava em sua residência; que não chegou a faalr sobre a procedência da moto a seu colega João Neres “eu falei que a moto era nosso, que compramos, porque o que é meu é dele”, que sua intenção era levar a moto para seu tio e deixar lá “eu ia deixar ela lá para eles andarem”.

Com efeito, diz o Art. 180 do CP: “-
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar,
em proveito próprio ou alheio
, coisa que sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.”

Logo, para configuração do crime, é necessário que o agente possua conhecimento prévio da origem ilícita da coisa, o que não restou comprovado nos autos, inexistem provas seguras de que o réu sabia que a motocicleta era produto de furto, isso porque os depoimentos transcritos acima são confusos e não comprovam indenes de dúvidas, a ciência.

Ademais, a testemunha João Neres afirmou que visualizou o documento do veículo, e já a informante afirma que o réu pegou o veículo que estaria escorado no muro, ou seja, as versões não demonstram certeza.

Ressalta-se que a “simples guarda de uma mercadoria, sem a consciência provada de sua origem ilícita, não configura a receptação dolosa (RT 426/393)” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 1667).

Assim, analisando o conjunto probatório, não há provas seguras, a sustentar a condenação do apelado, sendo insuficiente para demonstrar que o agente sabia da origem criminosa do veículo, assim não se configura o delito de receptação dolosa, e a manutenção de sua absolvição é medida que se impõe.

Como bem explanado em sentença condenatória, veja,
verbis:

“[...] Assim, não obstante a presença da materialidade, a acusação não logrou comprovar o elemento subjetivo do tipo descrito no artigo 180, caput, do Código Penal. Isso porque, para a consumação do mencionado delito é exigida a demonstração da vontade do réu de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa,
a qual o agente sabe tratar-se de produto de crime.

Nesse sentido, não se ignora o entendimento firmado na jurisprudência de que a mera alegação de desconhecimento de que a coisa apoderada era produto de crime não tem o condão de afastar o dolo.

Contudo, por tratar-se de comportamento subjetivo, para aferir o conhecimento acerca do conhecimento da origem ilícita do bem, faz-se necessário analisar as circunstâncias que envolvem o crime.

Nesse sentido, embora tenha havido uma certa confissão do réu quanto à apropriação de objeto achado, não restaram demonstrados os requisitos que se resumem no art. 180, caput do CP, vez que ao acusado, em momento algum, foi vinculado à ciência quanto à origem ilícita do bem.

Destarte, entendo que o contexto probatório revela-se frágil e a não se reveste de segurança necessária para formação de um juízo de certeza acerca do elemento subjetivo o que impede a formação de um juízo condenatório.[...]”

Portanto, a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação ao apelado, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser absolvido por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA [NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL] - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA, QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA E HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRELIMINAR - ANÁLISE NO MÉRITO - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DECLARAÇÕES DO APELANTE E SUA ESPOSA - VEÍCULO DEIXADO POR TERCEIRO EM PÁTIO UTILIZADO PARA ESTACIONAMENTO - DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR - DESCONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA - RECEPTAÇÃO DOLOSA NÃO CARACTERIZADA – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR RECEPTAÇÃO CULPOSA - JULGADOS DO TJRS, TJMG e TJDFT - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE. A “simples guarda de uma mercadoria, sem a consciência provada de sua origem ilícita, não configura a receptação dolosa (RT 426/393)” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 1667).
“Para a responsabilização penal pelo delito de receptação deve estar evidenciado que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem que, no caso, teria adquirido, recebido, guardado e/ou transportado, prova que emerge do exame global das circunstâncias que permeiam o fato. No caso concreto, contudo, a prova nos autos é insuficiente para demonstrar o dolo exigível para a configuração do delito. Incidência do princípio humanitário do in dubio pro reo.”
(TJRS, Ap nº 70079423414) “1. A consumação do Crime de Receptação Qualificada postula o prévio conhecimento do Acusado a respeito da origem ilícita da coisa que adquire, recebe, transporta, conduz, vende ou utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial. 2. À ausência de provas relativas ao elemento subjetivo do tipo penal (dolo), proclama a ordem constitucional a absolvição do Acusado em observância à presunção do estado de inocência.” (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0472.09.023508-7/001) Se não demonstrada a utilidade do bem para a atividade comercial do apelante, tampouco o proveito econômico próprio ou alheio na sua conduta em permitir que terceiro estacione o veículo [gratuitamente] no local, eventual responsabilização por receptação na modalidade culposa - CP, art. 180, § 3º - afigura-se inviabilizada (TJDFT, AP 0705451-93.2019.8.07.0012). Recurso provido para absolver o apelante, nos termos do art. 386, V, do CPP.
(TJ-MT - APR: 00052463520198110064, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - DELITO NÃO COMPROVADO - CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM PELO RÉU NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. - Em sede de receptação dolosa é imprescindível à comprovação do dolo a certeza quanto à ciência do agente acerca da procedência ilícita do bem, que pode ser demonstrada pela prova circunstancial, mas não presumida. Assim, não restando provado que o agente sabia da origem criminosa do veículo supostamente utilizado no furto, não se configura o delito de receptação dolosa, nos termos do disposto no artigo 180 do Código Penal, impondo-se a absolvição - A mera posse do objeto ilícito, desacompanhada de outros elementos de prova, por si só, não pode levar à condenação pelo delito de receptação, pois tal circunstância é suficiente apenas para gerar mera suspeita, mas não certeza.

(TJ-MG - APR: 10693110067578001 Três Corações, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 23/03/2017, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/04/2017)

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024